Tribunal: TJES
Processo: 5001931-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001931-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HILDA CORREA JORGE
AGRAVADO: JAQUES ALBINO COSWOSK
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001931-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HILDA CORREA JORGE

AGRAVADO: JAQUES ALBINO COSWOSK

Advogado do(a) AGRAVANTE: LINCOLY MONTEIRO BORGES - ES18157-A
Advogado do(a) AGRAVADO: SANDY RODRIGUES BARBOSA - ES32769-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HILDA CORREA JORGE
em face de r. decisão (cópia às fls. 02/10 do evento nº 1169495), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, na “
ação ordinária declaratória de rescisão contratual c/c despejo de arrendamento rural e indenização por perdas e danos
” registrada sob o nº 5000832-07.2020.8.08.0047, movida pela recorrente em desfavor de
JAQUES ALBINO COSWOSK
, acolheu
“parcialmente a prejudicial de mérito para declarar prescrita a cobrança das contraprestações pelo contrato de arrendamento rural anteriores a 12 de junho de 2017.”

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/19 do evento nº 1169494, em resumo, a agravante alega, que “
o prazo prescricional é de 10 (dez) anos nos exatos termos do art. 205 do CC e em estrita conformidade com a jurisprudência contemporânea, por se tratar de arrendamento rural e não ter uma legislação específica para este caso apontando o prazo prescricional, todavia o Juízo entendeu de forma diversa e acolheu a prescrição relativa aos 03 (três) anos fixando o marco como o ano de 2017 para reivindicar o direito ora pleiteado
” (fl. 04).

Com fulcro nesses argumentos, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para
“suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito fixando prazo prescricional de 10 (dez) anos e enquadrando todos os pedidos formulados na peça de ingresso” (fl. 17)
.

Em decisão que consta no ID nº 1173423, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no evento nº 1219730, em que requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HILDA CORREA JORGE
em face de r. decisão (cópia às fls. 02/10 do evento nº 1169495), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, na “
ação ordinária declaratória de rescisão contratual c/c despejo de arrendamento rural e indenização por perdas e danos
” registrada sob o nº 5000832-07.2020.8.08.0047, movida pela recorrente em desfavor de
JAQUES ALBINO COSWOSK
, acolheu
“parcialmente a prejudicial de mérito para declarar prescrita a cobrança das contraprestações pelo contrato de arrendamento rural anteriores a 12 de junho de 2017.”

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/19 do evento nº 1169494, em resumo, a agravante alega, em resumo, que “
o prazo prescricional é de 10 (dez) anos nos exatos termos do art. 205 do CC e em estrita conformidade com a jurisprudência contemporânea, por se tratar de arrendamento rural e não ter uma legislação específica para este caso apontando o prazo prescricional, todavia o Juízo entendeu de forma diversa e acolheu a prescrição relativa aos 03 (três) anos fixando o marco como o ano de 2017 para reivindicar o direito ora pleiteado
” (fl. 04).

Com fulcro nesses argumentos, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para
“suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito fixando prazo prescricional de 10 (dez) anos e enquadrando todos os pedidos formulados na peça de ingresso” (fl. 17)
.

Em decisão que consta no ID nº 1173423, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em breve histórico, a recorrente ajuizou, na origem,
“ação ordinária declaratória de rescisão contratual c/c despejo de arrendamento rural e indenização por perdas e danos”
em face do recorrido, narrando que arrendou para esse, uma pequena propriedade rural, em 09/02/2012, tendo constado no contrato que receberia 10% (dez por cento) da colheita bruta das lavouras, desde o início da produção e que o seu pagamento deveria ser entregue beneficiado, independente da espécie cultivada, seja café, pimenta do reino ou outra cultura.

Contudo, afirma a autora/agravante, que o contrato não foi cumprido pelo réu. Assim, diante da inadimplência do requerido, sustenta o seu direito à rescisão do contrato, bem como, o seu direito de reaver o imóvel, com o despejo de arrendamento rural.

Devidamente citado, o requerido/agravado apresentou contestação e, no que interessa ao recurso em análise, alegou a prejudicial de mérito relativa à prescrição, sob o fundamento de que
“em se tratando de arrendamento rural, conforme o presente caso, a prestação devida ao Arrendador observa o prazo trienal, ou seja, a pretensão á cobrança de parcelas oriundas de contrato de arrendamento mercantil prescreve-se em 03 (três) anos, nos termos do Art. 206, §3 do Código Civil.”

Após a apresentação de réplica pela autora, o magistrado de singela instância proferiu a decisão, ora recorrida, em que acolheu

parcialmente a preliminar para declarar prescrita a cobrança das contraprestações pelo contrato de arrendamento rural anteriores a 12 de junho de 2017, asseverando que:
"As partes firmaram contrato de arrendamento rural (Id n.º 4638064). A presente demanda visa, primordialmente, a cobrança do pagamento do preço inadimplido, segundo a exordial, bem como perdas e danos. Neste caso, a jurisprudência entende que o prazo prescricional para a ação de cobrança do preço do arrendamento rural é de três anos a contar do vencimento da parcela devida.”

Postas estas premissas, cinge-se a controvérsia recursal à análise do prazo prescricional aplicável a ação de origem, em que pretende a autora a cobrança das parcelas inadimplidas pelo requerido durante o contrato de arrendamento rural.

Com efeito, conforme dispõe o artigo 3º do Decreto 59.566/66,
“arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel”.

Trata-se, portanto, de contrato em que se estabelece forma de pagamento, remuneração ou retribuição pelo uso da terra. Nota-se, assim, que

o contrato de arrendamento rural assemelha-se a um contrato de locação, uma vez que neste se pactua, para o uso de determinada propriedade, o pagamento de um preço, como se aluguel fosse.

Segundo a doutrina:
“A renda, também chamada de aluguel ou preço, corresponde ao valor dado pelas partes ao ganho atribuído ao arrendador e pago pelo arrendatário. É a contraprestação pelo uso temporário da terra.”
1

Nesse sentido, inclusive, o colendo superior Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento de que:
"Se os arrendatários não cumprem as obrigações assumidas em contrato de arrendamento agrícola e nem pagam as sacas dos cereais colhidos na área arrendada, a ação devida para a retomada do imóvel rural é a de despejo, nos termos do art. 32 do Decreto nº 59.566/66 (LGL\1966\8), e não a de reintegração de posse (cf. AgRg na MC nº 1.407/SP, Rel. Ministro BUENO DE SOUZA, DJ de 27.10.1998)" (REsp 399.222/GO, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2006, DJ 03/04/2006).

Em sendo assim, não obstante a alegação da recorrente no sentido de que
o
caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 206 do Código Civil, tendo em vista que o contrato de arrendamento rural encontra-se previsto em legislação especial e, portanto, seria aplicado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 da legislação civilista, em verdade,

é de se concluir que a relação jurídica enquadra-se na hipótese de prazo prescricional relativa à cobrança de aluguel de prédio rústico, que é de três anos, conforme previsto no artigo 206, §3º, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; [...]

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência dos egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE COBRANÇA DE ARRENDAMENTO RURAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ.
AVENTADA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. ACOLHIMENTO. PARCELAS INADIMPLIDAS QUE POSSUEM NATUREZA DE ALUGUEIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, § 3º, I, DO CÓDIGO CIVIL.
TRANSCURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO OPERADA. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC - ApCiv 0301241-08.2019.8.24.0007 - 7.ª Câmara Cível - j. 14/5/2020 - julgado por Osmar Nunes Júnior - Área do Direito: Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE ALUGUERES. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, §3º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL.
PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO CAUTELAR EXTINTA ANTE O NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL (ART. 806 E 802, I DO CPC). INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CITAÇÃO VÁLIDA NAQUELA DEMANDA. SOMENTE A CITAÇÃO VÁLIDA INTERROMPERIA A PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. (TJPR - ApCiv 1.252.535-6 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/3/2015 - julgado por Sigurd Roberto Bengtsson - DJe 23/3/2015 - Área do Direito: Civil)

Ademais, como bem salientado pelo magistrado
ao quo,
cuidando-se de obrigação de trato sucessivo, com prestações autônomas entre si, a contagem do prazo prescricional trienal tem início a partir dos respectivos vencimentos, por ser este o momento em que surge a pretensão de cobrança de cada uma delas.

À vista disso, não há que se falar em reforma da decisão recorrida que aplicou o prazo trienal à espécie e declarou a prescrição das prestações que venceram antes de
12 de junho de 2017.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
RAMOS, Helena Maria Bezerra. Contrato de Arrendamento Rural. Teoria e Prática. 2ª edição revista e atualizada. 2013. Editora Juruá, Curitiba. p. 84. 5

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO DE ARRENDAMENTO RURAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DAS PARCELAS INADIMPLIDAS PELO REQUERIDO DURANTE O CONTRATO DE ARRRENDAMENTO RURAL – NATUREZA DE ALUGUEIS – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL
PREVISTO NO ART. 206, § 3º, I, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal à análise do prazo prescricional aplicável a ação de origem, em que pretende a autora a cobrança das parcelas inadimplidas pelo requerido durante o contrato de arrendamento rural.

2.
Conforme dispõe o artigo 3º do Decreto 59.566/66,
“arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel”.
Trata-se, portanto, de contrato em que se estabelece forma de pagamento, remuneração ou retribuição pelo uso da terra.

3.
Em sendo assim, a relação jurídica enquadra-se na hipótese de prazo prescricional relativa à cobrança de aluguel de prédio rústico, que é de três anos, conforme previsto no artigo 206, §3º, I, do Código Civil.

4.
Como bem salientado pelo magistrado
ao quo,
cuidando-se de obrigação de trato sucessivo, com prestações autônomas entre si, a contagem do prazo prescricional trienal tem início a partir dos respectivos vencimentos, por ser este o momento em que surge a pretensão de cobrança de cada uma delas, de modo que não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

5.
À vista disso, não há que se falar em reforma da decisão recorrida que aplicou o prazo trienal à espécie e declarou a prescrição das prestações que venceram antes de
12 de junho de 2017.

6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.